Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990.
2. A matéria relativa à prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se amplamente discutida e decidida por esta Corte de Justiça em recursos análogos ao dos autos, sendo firmado o entendimento de que, para fins de contagem da prescrição, o termo a quo coincide com a data do trânsito em julgado da Execução Coletiva, e se dá pela metade do prazo de cinco anos, conforme previsto no art. artigo 9o, do Decreto n.o 20.910/32. verifica-se, portanto, que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. Precedentes do TJDFT
3. Não se constata litispendência entre a ação n.o 39376/94 e o cumprimento de sentença da origem, posto que é possível inferir que a causa de pedir e o pedido daquela demanda se revelam dissonantes daqueles deduzidos no presente processo executivo.
4. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.